Tribunal: STF
Processo: ARE 1422761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RETROAGE. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se merece acolhida ou não o pedido do recorrente para que seja extinto o presente processo de execução de dívida alimentícia, por considerar que a diferença cobrada pelo exequente não é devida, tendo em vista a existência de decisão de primeiro grau determinando o pagamento de prestação alimentícia no valor de um salário-mínimo.



    2. Ao se compulsar os autos, observa-se que a decisão guerreada não merece reforma, haja vista que foi proferida de forma escorreita e em consonância com a jurisprudência pátria, especialmente quando esta fixou como referencial correto a decisão do processo de nº 07278599-39.2012.8.06.0001 e afirmou que o executado, ora agravante, não logrou êxito em provar a quitação do débito.



    3. Com isto, resta evidente que a decisão proferida no recurso de nº 0678599-39.2012.8.06.0001, no dia 21 de agosto de 2013, fixou a verba alimentar no montante de R$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais), sendo, portanto, proferida após a decisão do agravo do genitor, a qual havia fixado, no dia 02 de agosto de 2012, os alimentos provisórios em um salário-mínimo. Ademais, ocorre que, no dia 23 de abril de 2018, a interlocutória do agravo do genitor foi tornada sem efeito, razão pela qual a tese do agravante não merece acolhida.



    4. Desta forma, resta indubitável que a decisão proferida no processo de nº 07278599-39.2012.8.06.0001, impugnada pelo Agravo de Instrumento de nº 0678599-39.2012.8.06.0001, permaneceu vigente até a celebração do acordo firmado em 01 de janeiro de 2017, o qual majorou a verba para o valor correspondente a 1,75 (um vírgula setenta e cinco) salários-mínimos, o que na época correspondia a R$ 1.623,35 (um mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).



    5. Ademais, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da decisão que reavalia os alimentos, em qualquer caso, retroagirá à data da citação, de forma que, dadas as peculiaridades do caso, o remanescente deverá ser cobrado do recorrente pelo rito da constrição civil.



    6. Com esse breve histórico, depreende-se dos fólios que o agravante não comprovou o adimplemento integral da verba alimentar, já que pagava a pensão alimentícia em importância inferior a fixada.



    7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente